Tribunal: CARF
Processo: 12448.727556/2011-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.727556/2011-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.375 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de abril de 2024
Recorrente
ROBERTO PONTES DIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IRRF. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. IMPROCEDÊNCIA.
Comprovados os valores de IRRF glosados na Notificação de Lançamento e
não restabelecidos pelo acórdão de impugnação, é de se dar provimento ao
recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Miriam Costa Faccin e Luís Ângelo Carneiro
Batista.
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual,
transcrevo e adoto parcialmente o relatório produzido pela DRJ/RJ1.
Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento, de fls. 04, lavrada em
face do contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração
de Ajuste Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2010, Ano-calendário
de 2009, tendo sido apurado crédito tributário de R$ 33.273,42, já acrescido de multa
e juros de mora.
Conforme o documento Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 05,
em decorrência de não atendimento à intimação fiscal, foi apurada infração de
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, referente à fonte
pagadora Rio de Janeiro Secretaria de Estado de Finanças, CNPJ 05.504.511/0006-64,
no valor de R$ 25.534,05.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.727556/2011-38
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.375 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.727556/2011-38

Cientificado da Notificação de Lançamento em 04/05/2011, conforme
documento de fls. 50, o Contribuinte apresentou impugnação ao Lançamento em
02/06/2011, fls. 2, alegando que o valor corresponde à retenção de imposto de renda
sobre rendimentos recebidos em virtude de ação judicial e que o imposto foi retido
conforme Darjs referentes ao Precatório Estadual 199.00532-2.
Em 11 de junho de 2014, a Impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/RJ1,
conforme acórdão n. 12-66.217 (e-fls. 64), o qual ostentou a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano calendário: 2009
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE- IRRF. PROVAS.
Comprovada parte da retenção de imposto de renda na fonte sobre rendimentos
declarados pelo contribuinte, através de apresentação de documentos
comprobatórios, há de se restabelecer a parte do IRRF comprovada no cálculo
do ajuste anual.
DARJ. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. DESTINAÇÃO DO
VALOR PAGO.
Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal, o produto da arrecadação do
imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na
fonte sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e
pelas fundações que instituírem ou mantiverem.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 61,
reproduzindo ipisis litteris os fundamentos apresentados em sede de impugnação.
Ao final, requer o provimento do recurso.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento Interno do
CARF) c/c a Portaria CARF no 2.605, de 30 de março de 2022, que estende, temporariamente, à
1a Seção de Julgamento a competência para processar e julgar os recursos das Turmas
Extraordinárias da Segunda Seção de Julgamento que versem sobre Imposto de Renda das
Pessoas Físicas, com valores até 60 salários mínimos.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.375 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.727556/2011-38

Mérito
Da compensação indevida de IRRF
Conforme consta do relatório integrante deste Voto, trata-se de Notificação de
Lançamento originada de revisão de Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda do ano-
calendário de 2009, impugnada pelo contribuinte e na qual foi apurada infração de Compensação
Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte, referente à fonte pagadora Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Finanças, CNPJ 05.504.511/0006-64, no valor de R$ 25.534,05.
A instância a quo deferiu parcialmente o pleito do então manifestante, nos
seguintes termos:
(...)
Conforme documentos apresentados, confirma-se que sobre os rendimentos
recebidos em precatório ocorreu a retenção de Imposto de Renda no valor de R$ 21.317,20,
como segue:

(...)
Assim, deve ser acatado o valor do Imposto de Renda Retido na Fonte
comprovado através dos documentos no valor de R$ 21.317,20, sendo mantida a
compensação indevida sobre a parte não comprovada de R$ 4.216,85.
Passa o lançamento a ter a seguinte composição:

Pelo exposto, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE da impugnação,
mantendo-se o Imposto Suplementar de R$ 4.216,85, a ser acrescido de multa e juros
de mora.
Como se observa, o órgão julgador de primeira instância manteve a exigência
tributária no valor de R$ 4.216,85, por falta de comprovação.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.375 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.727556/2011-38

Ocorre que, em sede recursal (e-fls. 94 e 137), houve apresentação das seguintes
guias de recolhimento:

Como se nota, o Recorrente comprova os recolhimentos do IRRF sobre
precatórios recolhido nos meses de 01 e 02/02/2009, que totalizam R$ 4.216,85, exatamente a
importância glosada que não havia sido restabelecida pelo acórdão recorrido por falta de
comprovação.
Nesse quadro, é de se dar provimento ao recurso.
Dispositivo
Por todo o exposto, dou provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 151
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.375 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.727556/2011-38

Fl. 152
DF CARF MF
Original